Tribunal: TJDFT
Processo: 0706803-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706803-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Bayer S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 28355741) contra o acórdão (Id. 27803760) que deu provimento à apelação manejada pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator